Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011120-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E QUEDA DE PREÇOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória/Mandamental c/c Ação Anulatória e Revisional de Contrato, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula Rural Hipotecária, excluir o nome do autor e de seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito e garantir a manutenção da posse dos bens dados em garantia, sob alegação de frustração de safra e dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspende, provisoriamente, a exigibilidade de obrigação oriunda de crédito rural, com base na alegada frustração de safra e prejuízos decorrentes da queda de preços no mercado agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ reconhece o direito do produtor rural à prorrogação das dívidas de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais, entre eles, requerimento administrativo válido e demonstração da incapacidade de pagamento por evento imprevisível.

Laudo técnico e documentos constantes nos autos evidenciam estiagem severa na região do autor e queda expressiva nos preços da soja e milho, impactando diretamente a atividade agrícola e a capacidade de adimplemento do contrato.

Consta nos autos requerimento formal de prorrogação administrativa protocolado pelo devedor antes da propositura da ação, o que afasta a alegação de inércia ou má-fé.

A inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos e a iminência de medidas expropriatórias geram risco concreto à continuidade da atividade produtiva e ao acesso ao crédito, caracterizando o periculum in mora.

A suspensão da exigibilidade da dívida e dos efeitos da inadimplência, em caráter provisório, é medida reversível e proporcional ao contexto fático-jurídico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida para suspender, de forma cautelar, os efeitos da inadimplência em contrato de crédito rural, quando comprovados a frustração de safra e o prejuízo econômico decorrente de fatores climáticos e de mercado.

A prorrogação compulsória da dívida rural é direito do produtor, desde que observadas as exigências legais, inclusive o requerimento administrativo prévio.

A manutenção da exigibilidade da dívida e a inscrição do devedor em cadastros restritivos, em cenário de calamidade agrícola comprovada, configuram risco ao resultado útil do processo e à subsistência da atividade rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula 298 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJ-MG, AI n. 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJ-MS, AI n. 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1011120-69.2025.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. x JUNIOR SIMOES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Anulatória c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual no 1002594-23.2024.8.11.0009, ajuizada por JUNIOR SIMOES DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula Rural Hipotecária no 246900300419, no valor de R$697.470,00, determinar a retirada do nome do autor e de seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito e garantir a manutenção da posse dos bens dados em garantia, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a 30 dias.

Para tanto, o banco alega que não estão presentes a probabilidade do direito (
fummus boni iuris
) nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários para concessão da tutela antecipada.

Argumenta que a prorrogação da dívida depende do preenchimento de requisitos legais, como pedido administrativo válido e comprovação de frustração de safra e capacidade de pagamento, o que não teria ocorrido nos autos.

Afirma que o agravado reconheceu o não pagamento da dívida, o que descaracteriza o direito pretendido e confirma a inadimplência.

Aduz que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para demonstrar a alegada frustração de safra e que não houve demonstração de causa direta entre o alegado evento climático e a incapacidade de pagamento.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade da dívida e a exclusão dos nomes dos cadastros restritivos podem gerar prejuízos irreversíveis ao banco, especialmente por comprometer o cumprimento do contrato e a segurança do crédito rural.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 280201878).

Agravo Interno interposto no Id.

284506370.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 285649370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência que suspendeu a exigibilidade de cédula de crédito rural firmada entre as partes, determinou a retirada do nome do produtor rural e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes e impediu atos expropriatórios sobre bens produtivos vinculados à operação de crédito, tudo com fundamento na alegada frustração de safra, crise no mercado de grãos e incapacidade momentânea de pagamento.

A instituição financeira agravante sustenta que a tutela foi concedida de forma precipitada, sem oitiva da parte contrária, e sem a presença de elementos probatórios robustos que demonstrem o alegado direito à prorrogação compulsória da dívida rural. Alega, ainda, que a decisão causa prejuízo irreparável ao banco e contraria os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

No presente caso, os autos revelam, em sede de cognição sumária, a existência de elementos probatórios mínimos que indicam a ocorrência de evento climático extremo, especificamente a estiagem severa ocorrida em 2023 na região de Colíder/MT, devidamente noticiada nos documentos de Ids. 175844177 e 175844178. Tal adversidade comprometeu diretamente a produção agrícola do agravado.

Concomitantemente, houve significativa queda nos preços da soja e do milho, insumos essenciais para a atividade econômica desenvolvida, o que está demonstrado nos documentos de Ids. 175844540, 175845793 e 175845794 (referentes à soja) e 175845795, 175845796 e 175845797 (relativos ao milho).

Além disso, foi juntado aos autos laudo técnico de frustração de safra (ID 175845808), o qual atesta que a produção do agravado foi severamente comprometida, afetando diretamente sua capacidade de honrar os compromissos financeiros assumidos.

Ressalte-se, ainda, que não houve omissão ou inércia do mutuário. O agravado comprovou que, antes da propositura da ação, tentou resolver a situação pela via administrativa, tendo protocolado requerimento formal de prorrogação da dívida junto ao banco, conforme documento de ID 175845800. Trata-se de providência exigida pelo Manual de Crédito Rural e que reforça a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais no crédito rural.

Assim, no que tange à probabilidade do direito, entendo que há robusta fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o autor preenche os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requerente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agravado nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger o autor, que comprovou a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a decisão agravada não impôs a prorrogação imediata da dívida, mas tão somente suspendeu, de modo cautelar, sua exigibilidade e os efeitos colaterais da inadimplência (como negativação e atos de expropriação), preservando o resultado útil do processo e a própria continuidade da atividade produtiva rural, em consonância com o art. 300 do CPC.

Assim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual voto pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025